Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERNOITE EM HOTEL. ACOMETIMENTO DE DOENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PINTURA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIZAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. AUSENTE. MERO DISSABOR. RECIBO. QUITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. FATOS. EXTINTIVOS. MODIFICATIVOS. IMPEDITIVOS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial da apelação da autora.
2. Não há interesse recursal do réu em relação a pedido autoral expressamente negado pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial da apelação do réu.
3. Verificando-se que não houve omissão dos prepostos do Condomínio demandado, os quais buscaram alternativas para a solução da situação danosa, não há que se falar em sua condenação, na medida em que o vazamento ocorrido não se originou de área comum do prédio.
4. A constatação de que os dissabores vivenciados pela autora se caracterizam, tão somente, como danos materiais afasta a pretensão de compensação por danos morais, já que não destoam dos riscos inerentes ao próprio convício em condomínio edilício, bem como que não há qualquer evento extraordinário.
5. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante e, ainda que ausentes tais requisitos, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida (art. 320, CC). Sendo assim, não comprovando o réu a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pela autora, a procedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.
6. Apelações cíveis parcialmente conhecidas e, na extensão, não providas.